Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-04.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800292-04.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: TERESA SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ - AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM COLOCAÇÃO INFERIOR À DO IMPETRANTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA CIRCUNSTÂNCIA EM ANÁLISE. SENTENÇA CONFIRMADA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria.

2. No caso vertente, revela-se incontroverso que a sentenciada/impetrante prestou o Concurso Público nº 001/2019 para o cargo de Professor de Geografia, região do Canindé, Município de Tomé-Açu, logrando a 2ª colocação de 1 (uma) vaga ofertada, figurando, pois, no cadastro de reserva.

3. Malgrado a discussão acerca de preterição por contratação temporária, fato é que a autoridade impetrada, por intermédio do Decreto nº 97/2020, de 8 de dezembro de 2020, nomeou diversos candidatos aprovados no Concurso 001/2019. Na relação dos convocados, figurou o nome do candidato Marcos Paulo Lopes Ferreira, que também foi aprovado no cargo de Professor de Geografia, Região do Canindé, todavia alcançou a 4ª (quarta) colocação, estando abaixo da classificação obtida pela sentenciada/impetrante.

3. Nesse desiderato, revela-se cristalino que a convocação de candidato em colocação inferior pela Administração Pública enseja preterição arbitrária do candidato mais bem posicionado, caracterizando, portanto, violação a direito líquido e certo. Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da sentenciada/impetrante, ainda que o acórdão adote fundamento diverso.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº
0800292-04.2020.8.14.0060, impetrada por TERESA SILVA DE SOUSA contra ato apontado como ilegal praticado pelo PREFEITO DA COMARCA DE MESMO NOME, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial (id.
4209229, págs. 01/25) historia que a sentenciada/impetrante logrou aprovação em cadastro de reserva para o cargo de Professor de Geografia, localidade de Canindé, Município de Tomé-Açu, cujo certame foi regido pelo Edital nº 001/2019.

Diz a impetrante que foram contratados 5 (cinco) professores temporários para o cargo em questão, situação essa que colide com a Constituição da República e as normas municipais sobre o funcionalismo público.

Prossegue afirmando, a sentenciada/impetrante, que o candidato que figurou na primeira e única vaga ofertada foi devidamente nomeado. Contudo, a Administração Municipal não a convocou, ao revés, optou por contratar temporários para a função em clara violação ao artigo 4º, § 2º, da Lei Municipal nº 1.903/2006, dado que a norma citada proíbe a contratação precária em caso de candidato aprovado.

Discorre que apesar de o edital ter ofertado apenas 1 (uma) vaga para o cargo de Professor de Geografia, região do Canindé, há previsão no sentido de que o Município aproveite os candidatos aprovados em número necessário para o cargo existente.

Assevera a sentenciada/impetrante que o Município de Tomé-Açu convocou 5 (cinco) professores eliminados do certame para exercer as mesmas funções e atividades do cargo para o qual logrou aprovação.

Nas razões meritórias, discorreu a sentenciada/impetrante fundamentos a respeito do cabimento do mandado de segurança, bem como a existência de direito líquido e certo. Aduz, nesse ponto, que houve preterição, uma vez que a municipalidade preencheu cargos nas vagas existentes na rede municipal de ensino com servidores temporários, contratando pessoas que foram eliminadas do certame.

Afirma que, em conformidade com a Lei Municipal nº 012/2007, artigo 46, I, o ingresso dos profissionais da educação se procede mediante concurso público. Por sua vez, o artigo 48 da normativa citada prevê a obrigatoriedade do certame e que a contratação temporária somente se justifica nas hipóteses emergenciais e na falta de profissionais habilitados.

Discorre que, em conformidade com a Lei nº 1.984/2010, Anexo I, há 600 (seiscentas) vagas para o magistério, sendo que há apenas 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) docentes ocupando-as.

Afirma que não há falar em ausência de vagas, uma vez que o Município vem contratando servidores temporários.

Expõe que nossa jurisprudência é no sentido de que a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo nos casos em que o candidato aprovado dentro do número de vagas seja preterido por contratações temporárias.

Cita precedentes em abono de sua tese.

Requereu a sentenciada/impetrante pedido de tutela de urgência com vistas a compelir a autoridade impetrada a nomeá-la para o cargo de Professor de Geografia, região do Canindé e, ao final, a concessão da segurança com a confirmação de sua investidura, inclusive com reflexos financeiros pretéritos.

Em decisão constante do id. 4209247, págs. 01/02, o juiz de origem deferiu a tutela de urgência para compelir a autoridade impetrada a nomear a sentenciada/impetrante ao cargo de Professor de Geografia, área do Canindé, arbitrando multa no teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

Devidamente citada, a autoridade impetrada prestou as informações de praxe (id. 4209264, págs. 01/07) e, após breve explanação dos fatos, argumentou a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. Diz que, em se tratando de concurso público, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e que os candidatos figurantes no cadastro de reserva possuem mera expectativa, como é o caso da sentenciada/impetrante.

Cita precedentes.

Ao final, postula a denegação da segurança.

Proferida a sentença (id. 4209326, págs. 01/04), o juízo de origem julgou procedente o pedido e concedeu a segurança requerida em favor da sentenciada/impetrante, confirmando a investidura dela no cargo de Professor de Geografia, área Canindé.

Conforme certificado (id. 4209337, pág. 01), não houve recurso voluntário.

Autos distribuídos à minha relatoria por força da remessa necessária (id. 4214870, pág. 01).

Através do petitório constante do id. 4255254, pág. 01/04, a sentenciada impetrante informa a nomeação de candidato em colocação inferior à sua.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4856789, págs. 01/04), pronunciou-se pela reforma da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, conforme artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a nomeá-la ao cargo de Professor Geografia, área Canindé, Município de Tomé Açu, dado que mesmo sendo aprovada em cadastro de reserva, a municipalidade contratou servidores temporários para o aludido cargo.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria. Nesse sentido, o precedente mencionado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

No caso vertente, revela-se incontroverso que a sentenciada/impetrante prestou o Concurso Público nº 001/2019 para o cargo de Professor de Geografia, região do Canindé, Município de Tomé-Açu, logrando a 2ª colocação no certamente, para o qual foi ofertada 1 (uma) vaga, figurando, pois, no cadastro de reserva (id. 4209238, pág. 162).

Malgrado a discussão acerca de preterição por contratação temporária, fato é que a autoridade impetrada, por intermédio do Decreto nº 97/2020, de 8 de dezembro de 2020 (id. 4255262, págs. 01/04), nomeou diversos candidatos aprovados no Concurso n° 001/2019. Na relação dos convocados, figurou o nome do candidato Marcos Paulo Lopes Ferreira, que também foi aprovado no cargo de Professor de Geografia, Região do Canindé, todavia alcançou a 4ª (quarta) colocação, estando classificado abaixo da sentenciada/impetrante.

Nesse desiderato, revela-se cristalino que a convocação de candidato em colocação inferior pela Administração Pública enseja preterição arbitrária do candidato mais bem posicionado, caracterizando, portanto, violação a direito líquido e certo. Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da sentenciada/impetrante, ainda que o presente acórdão adote fundamento diverso.

Ante o exposto, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021